Tribunal: STF
Processo: RE 1362486
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA. §2º, ART. 22DA LEI Nº 13.043/2014. DEVOLUÇÃO ADICIONAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REGULAMENTAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA (…)”. (eDOC 7, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 3º; 149, § 2º; 153, § 3º, III; 155, § 2º, X, a; 156, § 3º, II; e 170, IV, do texto constitucional.



    Sustenta-se que a parte recorrente é beneficiária do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), que busca ressarcir os lucros residuais pagos ao longo da cadeia produtiva, por meio de apuração de crédito decorrente da aplicação de percentual sobre a receita decorrente de bens industrializados como forma de corrigir distorções do sistema tributário brasileiro.



    Afirma-se que, na hipótese de resíduos não cobertos pelo regime, a Lei 13.043/2014 estabelece que tal crédito poderá ser acrescido em até 2% em casos de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional.



    Alega-se que o tribunal de origem negou esse direito, ao argumento da ausência de regulamentação do percentual residual do Reintegra, ante a inexistência de edição de decreto. 



    Argumenta-se que, ao referendar a utilização política do Reintegra e a restrição indevida ao direito à apuração do percentual residual adicional de até 2%, o acórdão viola o princípio do país do destino.



    Aduz-se que deve ser assegurado o direito ao aproveitamento desses créditos adicionais de até 2% na hipótese de comprovação de resíduos tributários além da cadeia, como ocorre com a parte recorrente.



    Assevera-se ainda afronta à livre iniciativa e à livre concorrência, bem como aos princípios da neutralidade fiscal e da igualdade.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.043/2014), consignou a ausência de direito à apuração e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% do REINTEGRA, ante a ausência de regulamentação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), é um benefício fiscal instituído inicialmente em 2011 por meio da Lei 12.546/2011, e reinstituído pela Lei 13.043/2014, como forma de estimular as empresas exportadoras brasileiras que manufaturassem produtos no país, para que fossem reduzidos os custos tributários residuais pagos ao longo da cadeia produtiva masque não foram compensados, de modo a aumentar sua competitividade no mercado global. 



    Tais custos tributários residuais são calculados por meio da aplicação de uma alíquota de até 3% (fixada por meio de ato infralegal do Poder Executivo) sobre a receita decorrente da exportação de bens industrializados (de acordo com o setor econômico e tipo de atividade exercida pelas empresas). 



    Conforme o artigo 22 da lei Nº 13.043/2014, no âmbito do Reintegra, a empresa que exporte os bens de que trata a lei poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior. O percentual referido poderá variar entre 0,1% a 3%, admitindo-se diferenciação por bem. O dispositivo também prevê que, excepcionalmente, o percentual poderá ser acrescido em até excepcionalmente dois pontos em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento.



    Desta forma, conforme expressamente previsto, confere-se ao Executivo a possibilidade de modular os percentuais do benefício fiscal a ser aproveitado pelos exportadores, de acordo com a política econômica e fiscal adotadas no momento e em observância às constantes mutações enfrentadas no mercado internacional e que exigem maior flexibilidade. 



    Assim, observa-se que não se tem direito líquido e certo ao regime do REINTEGRA a partir dos princípios constitucionais elencados pela impetrante. Sob esta perspectiva, a opção de não regulamentar a aplicabilidade do percentual previsto no § 2ºcompete à política governamental, não permitindo ao Judiciário adentrar nesta seara, sobretudo quando a lei expressamente diz que aquele percentual será utilizado excepcionalmente e na forma identificada pelo Executivo. 



    De fato, as regras atinentes aos benefícios fiscais são devidamente veiculadas por leis e seus regulamentos, destinadas a todos os contribuintes que preencham os respectivos requisitos. Dito de outro modo, a administração pública está adstrita ao princípio da legalidade, ou seja, somente pode fazer o que a lei autorizar. 



    Neste ponto, oportuno destacar que o §2º do artigo 22 da lei em questão atribui ao regulamento a tarefa de estabelecer critérios e parâmetros para dar efetividade ao ressarcimento do resíduo adicional, ou seja, até a efetiva edição do Regulamento não é possível ter conhecimento acerca do valor que as empresas contribuintes poderão requerer a título de devolução.



    Portanto, ainda que superada a questão da inexistência de ato coator atribuível à autoridade impetrada, o pedido formulado na inicial para que ‘a Autoridade Coatora deixe de criar óbices à impetrante na apuração (pela via administrativa própria) e utilização dos créditos residuais adicionais de até 2% (dois por cento) do REINTEGRA, previsto no §2º, do artigo 22 da Lei nº 13.043/2014’ carece de efetividade, porquanto inviável a apuração do crédito a que a imperante supostamente teria direito, ante a ausência dos parâmetros e critérios definidos em Regulamento próprio. ”. (eDOC 7, p. 12-13)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. INTERPRETAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA NORMA REGULAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade.. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.327.201 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.2.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente